Tribunal: TJES
Processo: 5013856-40.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013856-40.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAVA HAUTEQUEST RODRIGUES e outros (2)

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 989/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE EMPREGADORA E OPERADORA. DIREITO À CONTINUIDADE DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por JAVA HAUTEQUEST RODRIGUES, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para determinar o restabelecimento definitivo do contrato de plano de saúde da autora, nas mesmas condições do plano contratado por seu falecido esposo, bem como condenar as rés ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O litígio gira em torno da manutenção do plano de saúde após o falecimento do titular, da responsabilização solidária entre operadora e empregadora e da existência de dano moral pela majoração do valor da mensalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a EDP possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se a autora tem direito à manutenção do plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições anteriormente contratadas; (iii) determinar se o Tema 989 do STJ é aplicável ao caso; (iv) verificar a existência de dano moral decorrente da conduta das rés; (v) apurar a incidência de astreintes pelo descumprimento de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A EDP possui legitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, tendo em vista sua condição de estipulante do contrato coletivo que beneficiava o falecido esposo da autora, cabendo-lhe responder solidariamente pela manutenção do vínculo contratual com a dependente.

A autora tem direito à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições contratuais anteriores, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 e da Súmula Normativa nº 13 da ANS, assumindo integralmente o pagamento das mensalidades, haja vista o caráter contributivo indireto do plano concedido por meio da relação de trabalho.

O Tema 989 do STJ não se aplica ao caso, pois se refere a ex-empregados demitidos ou aposentados, e não à situação de dependente de titular falecido, sendo inaplicável a limitação temporal de 24 meses prevista na legislação.

A majoração excessiva e desproporcional da mensalidade do plano de saúde, após o falecimento do titular, causou sofrimento à autora, idosa e hipervulnerável, configurando dano moral indenizável no valor de R$ 5.000,00, em razão da violação à dignidade da pessoa humana e à boa-fé objetiva.

Não incidem as astreintes, pois, embora tenha havido reajuste no valor da mensalidade, o plano de saúde foi mantido e os pagamentos foram realizados pela própria autora, não caracterizando descumprimento substancial da decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e Central Nacional Unimed desprovidos. Recurso de Java Hautequest Rodrigues parcialmente provido para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

A estipulante de plano de saúde coletivo empresarial possui legitimidade passiva para responder solidariamente com a operadora pela manutenção do plano de dependente após o falecimento do titular.

O dependente do titular falecido tem direito à continuidade do plano coletivo nas mesmas condições contratuais, assumindo integralmente o pagamento, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98.

O Tema 989 do STJ é inaplicável à hipótese de dependente de titular falecido, não se impondo limitação temporal de 24 meses à continuidade do plano.

A majoração abusiva da mensalidade do plano de saúde, em prejuízo de pessoa idosa e hipervulnerável, enseja reparação por dano moral.

A ausência de descumprimento substancial da decisão liminar afasta a imposição de astreintes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, arts. 30 e 31; CPC, art. 487, I; Súmula Normativa nº 13/ANS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 989 (inaplicável ao caso); TJES, Apelação Cível n. 5000604-33.2022.8.08.0024, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 12.08.2024; TJES, Apelação Cível n. 0001430-23.2021.8.08.0011, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 04.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento aos recursos da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e Central Nacional Unimed - Cooperativa Central; (2) dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Java Hautequest Rodrigues, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013856-40.2021.8.08.0024

APELANTE/APELADA:
JAVA HAUTEQUEST RODRIGUES

APELANTE/APELADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELANTE/APELADA:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de
03 (três)
recursos de apelação interpostos por JAVA HAUTEQUEST RODRIGUES,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em razão da Sentença (id 12489436), integrada pela Decisão de id 12489449, proferida
pelo Magistrado da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos da Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Java Hautequest Rodrigues, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

CONDENAR
a parte requerida ao restabelecimento definitivo do contrato do plano de saúde, no plano que integraria o cônjuge da autora, nos moldes do contrato estabelecido entre as rés.

CONDENAR
a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Afirma a parte autora que seu esposo era titular do Plano de Saúde Empresarial – EDP ENERGIAS DO BRASIL nº 770 972 035319 00 5, apólice nº 70972, oriundo do seu antigo contrato de trabalho, no qual a requerente figurava como dependente, pagando cerca de R$200,00 (duzentos reais) mensais.

Alega que, em razão do falecimento do seu cônjuge, a requerente recebeu da seguradora Bradesco Saúde um comunicado verbal de rescisão, cientificando-a acerca do cancelamento do plano. Por tais razões, a autora ajuizou ação que tramitou na 9ª Vara Cível de Vitória/ES sob o nº 0026059-61.2017, no qual foi deferida a tutela antecipada a fim de manter a autora no plano de saúde mediante o pagamento da respectiva contraprestação. Contudo, alega que, em julho/2019, a seguradora Bradesco Saúde informou que a EDP rescindiu o contrato de seguro-saúde, tendo havido a transferência das apólices de todos os segurados para a UNIMED, ora requerida. Ocorre que, com a mudança do plano, o valor mensal cobrado alcançou R$1.093,30 (mil e noventa e três reais e trinta centavos), de modo que a requerente não possui condições financeiras de arcar com tais valores.

A Sentença foi de parcial procedência para condenar a parte requerida ao restabelecimento definitivo do contrato do plano de saúde, no plano que integraria o cônjuge da autora, nos moldes do contrato estabelecido entre as rés.

Todas as partes recorreram da Sentença.

Da Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
:

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela EDP não merece prosperar. Conforme já exposto na sentença, a operadora do plano de saúde e a empresa administradora dos benefícios são solidariamente responsáveis pela manutenção dos dependentes na condição de beneficiário de seus serviços em caso de falecimento do titular.

Ainda que a relação entre a EDP e a Apelada decorra de vínculo trabalhista outrora existente entre a EDP e o cônjuge da Apelada, tal fato não afasta a responsabilidade da empresa na manutenção do plano de saúde, uma vez que o benefício era concedido em decorrência do contrato de trabalho.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, a Apelante alega que a sentença contraria o Tema 989 do STJ, pois o plano de saúde era na modalidade de coparticipação, e que não há obrigação legal para manutenção do plano.

Como cediço, o pagamento pelo ex-empregador da quantia correspondente à mensalidade devida ao plano de saúde configura salário indireto e, portanto, contribuição indireta paga pelo próprio empregador pela manutenção do respectivo plano, fato que assegura ao dependente a permanência em plano de saúde, ainda que tenha advindo a morte do titular, nas mesmas condições contratuais, com a assunção, pelo beneficiário, das obrigações decorrentes.

O Tema 989 do STJ
(
Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto
)
não se aplica ao caso em tela, pois a Apelada era beneficiária do plano de saúde na qualidade de dependente (agregado) de seu falecido esposo, que tinha direito ao plano de saúde em virtude de vínculo empregatício anterior, mantido por força da Norma ORI-BEN-01/86 e de Acordo Coletivo de Trabalho.

Ademais, o § 6º do artigo 30 da Lei n. 9.656/98 (
Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (...) § 3o
Em caso de morte do titular
, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo
) estabelece que não é considerada contribuição quando o pagamento pelo beneficiário ocorre apenas quando utiliza os serviços de assistência médica ou hospitalar, o que afasta o referido artigo. O conceito de contribuição independe do efetivo uso.

Prosseguindo, a

Apelante alega, ainda, que a permanência da Apelada no plano deve ser limitada ao período de 24 meses após o óbito, conforme os artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98.

Conforme já exposto, a Apelada era beneficiária do plano de saúde na qualidade de dependente (agregado) de seu falecido esposo, que tinha direito ao plano de saúde em virtude de vínculo empregatício anterior, mantido por força da Norma ORI-BEN-01/86 e de Acordo Coletivo de Trabalho.

Nesse sentido, não se aplica ao caso o limite de 24 meses previsto nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, pois a Apelada tem direito à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições que gozava quando da vigência do contrato de trabalho de seu falecido esposo.

A propósito, posicionamento deste e. Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÕES CÍVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONTRATANTE DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA E EM TRATAMENTO MÉDICO, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. TEMA 989/STJ INAPLICÁVEL À HIPÓTESE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI 9.656/98 . VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. LIMITAÇÃO POR 24 MESES. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A análise das condições da ação deve ser feita segundo a teoria da asserção, de forma que é em função das alegações constantes na petição inicial que se verifica a existência ou não do interesse de agir, da possibilidade jurídica do pedido e da legitimidade das partes, e segundo narra a autora e é fato incontroverso, a EDP foi a responsável pela contratação e manutenção do plano de saúde, operado ou administrado pela Central Nacional Unimed, e que a autora pretende manter com o ajuizamento da demanda. Ilegitimidade passiva rejeitada. 2.
Tema Repetitivo nº 989 do c.STJ inaplicável à hipótese, pois versa sobre o direito de permanência do ex-empregado no plano de saúde coletivo após sua demissão, ao passo que o presente trata do direito de permanência de dependente no plano de saúde após o óbito do beneficiário titular, além de as recorrentes não terem comprovado que a empresa contratante custeava, exclusivamente, o plano coletivo empresarial em análise
. 3.
Conforme remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do que dispõem os arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/98 e a súmula normativa n. 13 da ANS, os dependentes do titular de plano de saúde coletivo fazem jus à continuidade do serviço nas mesmas condições originárias após o falecimento do titular, desde que pagas as contraprestações devidas. Diversos precedentes
. 4.
Não se revela aplicável à espécie a limitação de 24 meses para manutenção do plano, porquanto se está assegurando a continuidade do plano de saúde para dependente após falecimento do titular, e que irá assumir integralmente a respectiva obrigação (pagamento das mensalidades)
. Precedente. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (APELAÇÃO CÍVEL n. 5000604-33.2022.8.08.0024, relatora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, data: 12/Aug/2024.).

EMENTA: DIREITO CIVIL. PLANOS DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE APÓS FALECIMENTO DO TITULAR. RECUSA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 989/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 31 DA LEI Nº 9.656/98. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. MANUTENÇÃO NO PLANO, ARCANDO A DEPENDENTE COM SEU CUSTEIO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que determinou a manutenção do plano de saúde da apelada nas mesmas condições contratadas pelo titular falecido, seu ex-cônjuge. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Análise da legitimidade passiva da empresa estipulante e da operadora de plano de saúde; verificação do direito da apelada à continuidade do plano, conforme os arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 e Súmula Normativa 13 da ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva da estipulante é mantida com base na teoria da asserção, pois foi esta a responsável pela contratação do plano de saúde para os empregados e dependentes. 4.
O Tema 989 do STJ não se aplica ao caso, pois trata da manutenção do plano de saúde de ex-empregado demitido, não abordando a situação de dependente do titular falecido
. 5. A apelada tem direito à continuidade do plano, com assunção integral do pagamento, conforme arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, sendo idosa e hipervulnerável, em tratamento, o que reforça sua proteção legal e contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: "
O dependente idoso e hipervulnerável do titular falecido tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo nas mesmas condições originárias, assumindo o pagamento integral das mensalidades, conforme previsão dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 e regulamentação da ANS
." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, arts. 30 e 31; Súmula Normativa 13/ANS. (APELAÇÃO CÍVEL n. 0001430-23.2021.8.08.0011, relator EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, data: 04/Dec/2024.).

Por fim, a
Apelante requer a diminuição na condenação dos honorários sucumbenciais, à luz do princípio da equidade.

A despeito, contudo, a Apelada sucumbiu de parte mínima do pedido, razão pela qual as demandadas devem arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Da Apelação interposta por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
:

A apelante sustenta que a manutenção da r. sentença é contrária ao entendimento firmado pelo STJ no tema dos repetitivos 989, pois o esposo da apelada jamais contribuiu para o plano, apenas pagava coparticipação.

Conforme já ressaltado no recurso de apelação interposto
por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A,
o pagamento pelo ex-empregador da quantia correspondente à mensalidade devida ao plano de saúde configura salário indireto e, portanto, contribuição indireta paga pelo próprio empregador pela manutenção do respectivo plano, fato que assegura ao dependente a permanência em plano de saúde, ainda que tenha advindo a morte do titular, nas mesmas condições contratuais, com a assunção, pelo beneficiário, das obrigações decorrentes.

O Tema 989 do STJ não se aplica ao caso em tela, nos mesmos moldes já declinados no recurso de apelação alhures.

A apelante alega, também, que a apelada foi devidamente notificada que o prazo de permanência no plano em razão da remissão seria de 01 ano, portanto, teve tempo mais do que confortável para buscar a portabilidade ou migração para outro plano seja com esta operadora ou qualquer outra, não podendo a Central Nacional Unimed ser responsabilizada pela inércia do usuário.

A alegação não merece prosperar. Conforme já exposto, a Apelada era beneficiária do plano de saúde na qualidade de dependente (agregado) de seu falecido esposo, que tinha direito ao plano de saúde em virtude de vínculo empregatício anterior, mantido por força da Norma ORI-BEN-01/86 e de Acordo Coletivo de Trabalho.

Da Apelação interposta por JAVA HAUTEQUEST RODRIGUES
:

A Apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de inversão do ônus da prova, o que prejudicou seu direito ao contraditório e à ampla defesa, pois não possui capacidade técnica para acessar o banco de dados das apeladas e trazer aos autos o contrato entabulado com seu falecido esposo.

A inversão do ônus da prova não é automática, mas depende da análise da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da parte, a critério do Magistrado.

No caso em tela, o juízo
a quo
entendeu que a Apelante não demonstrou a impossibilidade de produzir as provas necessárias, razão pela qual rejeitou o pedido de inversão do ônus da prova.

Ademais, a Apelante teve oportunidade de produzir as provas que entendesse necessárias ao longo do processo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

No mérito, a Apelante alega que tem direito à manutenção do plano nos mesmos moldes (e valores) anteriores, com base nos arts. 31, §§1º, 2º e 3º, e 30, §3º, da Lei 9.656/98, e que a sentença merece reforma também no que tange ao dano moral, pois é flagrante a abusividade na conduta das apeladas.

Como delineado alhures, a Apelante tem direito à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições que gozava quando da vigência do contrato de trabalho de seu falecido esposo.

Contudo, no que tange ao valor da mensalidade, a sentença não merece reforma. Isto porque, o valor da mensalidade cobrado da Apelante (R$1.093,30) se mostra condizente com sua idade, qual seja, 87 anos à época da propositura, e está de acordo com o que foi previsto no contrato celebrado entre as requeridas, que estabelece a cobrança de mensalidade com base na faixa etária da massa de beneficiários.

No que tange ao dano moral, entendo que a conduta das Apeladas em querer limitar a manutenção do plano de saúde ao período
24 meses, após mais de 20 (vinte) anos de vigência e pagamento das mensalidades,
causou à Apelante angústia e sofrimento, ultrapassando o mero dissabor do cotidiano.

A Apelante é uma idosa, com 89 anos de idade, e dependia do plano de saúde para garantir sua saúde e bem-estar. A possibilidade de interrupção/suspensão do plano colocou em risco a sua saúde e causou-lhe grande aflição, justificando a condenação das Apeladas ao pagamento de indenização por danos morais.

No que diz respeito ao valor da indenização, tenho que o de R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta lesiva, a condição da ofendida (idosa com mais de 89 anos), a capacidade econômica das ofensoras e o caráter dúplice da indenização (compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o agente).

Por fim, a Apelante alega que as astreintes são devidas, em razão do descumprimento da decisão liminar.

A decisão liminar determinou que as Apeladas mantivessem o contrato de plano de saúde da Apelante nas mesmas condições e valores anteriores ao falecimento do esposo da Apelante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias.

Ocorre que as Apeladas descumpriram a decisão liminar, cobrando da Apelante valores superiores aos que eram devidos anteriormente.

Não obstante, tenho que o plano de saúde foi mantido pela Cooperativa Médica e o valor das prestações foi reajustado nos moldes da legislação, razão pela qual não há que se falar na incidência das astreintes.

Ademais, a própria Apelante afirma que efetuou o pagamento das mensalidades do plano de saúde, no valor cobrado pela operadora do plano.

Do exposto
, conheço dos recursos para:
(1)

negar provimento
aos recursos da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e Central Nacional Unimed - Cooperativa Central;
(2)
dar
parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por Java Hautequest Rodrigues, para condenar as Apeladas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Fixo os honorários recursais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para

(1)

negar provimento
aos recursos da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e Central Nacional Unimed - Cooperativa Central;
(2)
dar
parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por Java Hautequest Rodrigues, para condenar as Apeladas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).